Tribunal: TJDFT
Processo: 0740587-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740587-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DE FREITAS ROCHA AGRAVADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEONARDO DE FREITAS ROCHA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0705386-29.2018.8.07.0014, em que contende com MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e EBAZAR.COM.BR. LTDA – ME. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP (ID 70511897): “Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, na qual pretende o autor a rescisão de contrato de empréstimo celebrado com as rés, bem como ressarcimento de valores e indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. A ré, citada, apresentou contestação, id. 27118639, na qual alegou a incompetência do juízo para processar e julgar o feito, bem como preliminar de falta de interesse de agir. Em especificação de provas, nenhuma das partes pugnou pela produção de prova oral ou pericial. É o relatório. Passo a sanear o feito. Inicialmente, a ré alegou a incompetência deste juízo para processo e julgamento do feito, sob o argumento de que a demanda não se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, por conseguinte, a cláusula de eleição de foro, prevista no contrato. No presente caso, assiste razão à requerida. Em linha de princípio, calha asseverar que o objeto da demanda é a rescisão de contrato firmado entre as partes, ressarcimento de valores e indenização por danos morais. Todos os pedidos, portanto, tomam por base o negócio jurídico de mútuo feneratício celebrado. Ocorre que – e isso é incontroverso nos autos – o autor tomou o empréstimo como forma de obter capital de giro e incrementar a atividade de venda de lotes de bitcoins, moedas digitais, que já vinha desenvolvendo desde abril de 2017. Aliás, o próprio crédito disponibilizado pela ré e contratado pelo autor está vinculado a tal finalidade. Dessa forma, sob o prisma da teoria finalista, o autor não se enquadra no conceito de consumidor, na medida em que não contratou na qualidade de consumidor final. Aliás, mesmo que a questão seja considerada sob o enfoque da teoria finalista mitigada, não se ajusta o autor ao conceito de consumidor. Conforme narrado na contestação, e admitido pelo autor em réplica, este movimentou a quantia total de R$ 822.135,15 no período compreendido entre 04/04/2017 e 06/04/2018, valor relativamente alto para os padrões brasileiros. Apenas para efeito de comparação, a microempresa só se considera como tal se aferir, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. Na outra mão, a planilha de vendas de id. 27119365, não impugnada pelo autor, demonstra volume de vendas que certamente não se coaduna com a noção de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica ou econômica. Assim, fixada a premissa de que a causa em questão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, registra-se que o contrato de empréstimo firmado entre as partes, id. 23050719, faz remissão aos termos e condições gerais de uso do Mercado Pago, que em sua cláusula 5.15 estabelece que “as partes concordam em se submeter ao Foro da Comarca de São Paulo, (...)”. Como a incompetência territorial do juízo foi alegada a tempo e modo devidos, de acordo com o art. 64 do CPC, impõe-se o declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP. Ante o exposto, DECLINO da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de São Paulo/SP. Preclusa esta, remetam-se os autos, observadas as formalidades legais”. Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada. Esclarece que é pessoa física, servidor público federal, ajuizou ação em face das rés por conta da suspensão indevida de sua conta na plataforma de vendas mercadolivre.com.br, bem como a retenção arbitrária de valores. Afirma que não atua no mercado de consumo de forma profissional, porém utilizou a plataforma para a venda de bitcoins, moeda virtual, e teria movimentado a quantia total de R$ 822.135,15. Assevera que houve o bloqueio pelas rés da conta do agravante sob o suposto argumento de constatação de atos ou fatos suspeitos, o que gerou repercussões negativas: (i) os valores resultantes das vendas de produtos foram retidos pelas Rés, (ii) o recorrente ficou impossibilitado de realizar novas compras ou vendas de produtos. Assim, com a suspensão, as rés retiveram indevidamente e sem qualquer justificativa plausível o valor de R$ 67.609,03, montante que estava na conta do autor no momento em que houve a suspensão de suas atividades na plataforma mercadolivre.com.br. Assevera que é o pacífico entendimento deste TJDFT ao filar-se à tese esposada no REsp 1.049.639/MG que estabeleceu ser absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, sendo nula qualquer estipulação contratual acerca da eleição de foro. Pede a suspensão do feito, até o julgamento do mérito, para que haja o encaminhamento do feito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 19755453), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante, suficiente para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, o agravante esclarece que é pessoa física, servidor público federal, e teve a suspensão da sua conta, na plataforma de vendas mercadolivre.com.br, bem como a retenção arbitrária de valores, de forma indevida. Com efeito, o serviço prestado pelo Mercado Livres é regido por contrato de adesão, no qual consta “Sumário do contrato do Mercado Livre”, que dispõe que o serviço fornecido consiste “na oferta de uma plataforma na internet que fornece espaços para que Usuários anunciantes/potenciais vendedores anunciem, oferecendo à venda, os seus próprios produtos e serviços para que eventuais interessados na compra dos itens, os Usuários /potenciais compradores, possam negociar direta e exclusivamente entre si;” (ID 23050518). De acordo com os termos e usos do site, consta a informação de que “20 - Legislação aplicável e Foro de eleição Todos os itens destes Termos e condições gerais de uso são regidos pelas leis vigentes na República Federativa do Brasil. Para todos os assuntos referentes à interpretação, ao cumprimento ou qualquer outro questionamento relacionado a estes Termos e condições gerais de uso, as partes concordam em se submeter ao Foro da Cidade de São Paulo-SP, com exceção de reclamações apresentadas por Usuários que se enquadrem no conceito legal de consumidores, que poderão submeter tais reclamações ao foro de seu domicílio” (ID 23050518 - Pág. 24). O referido documento esclarece também que “12 - Alcance dos serviços Estes Termos e condições gerais de uso não geram nenhum contrato de sociedade, mandato, franquia ou relação de trabalho entre Mercado Livre e o Usuário. O Usuário manifesta ciência de que o Mercado Livre não é parte de nenhuma negociação realizada entre Usuários, nem possui controle algum sobre a existência, qualidade, segurança ou legalidade dos produtos ou serviços anunciados pelos Usuários, sobre a veracidade ou exatidão dos anúncios elaborados pelos usuários e sobre a capacidade dos Usuários para negociar. O Mercado Livre não pode assegurar o êxito de qualquer negociação realizada entre Usuários, tampouco verificar a identidade ou dos Dados Pessoais dos usuários” (ID 23050518 - Pág. 19). No caso dos autos, o agravante figura como usuário final dos serviços prestados pelo mercado livre, incidindo ao caso o art. 2a do CDC, segundo o qual “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Note-se que o recorrente utilizou a plataforma para a venda de bitcoins, moeda virtual e, ainda que tenha movimentado uma grande quantia ao longo do tempo, isto não modifica a natureza da relação jurídica entre os réus. Nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, a ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços pode ser proposta no domicílio do autor. A relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, portanto, a prerrogativa da escolha do foro competente cabe à parte considerada hipossuficiente, pois é capaz de avaliar em qual local terá melhor acesso ao Judiciário. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “O foro do domicílio do consumidor é o competente para dirimir litígio com o fornecedor, de acordo com o art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Rejeitada preliminar de incompetência suscitada pelos apelantes. [...]” (07030266920198070020, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/7/2020.) “4. Considerando o reconhecimento pela Lei n. 8.078/90 da vulnerabilidade do consumidor no mercado e a fim de facilitar a defesa de seus direitos, o art. 101, I, do CDC autoriza o consumidor a propor ação no foro do seu domicílio. 5. A jurisprudência pátria, todavia, entende que esta norma protetiva, instituída em benefício do consumidor, não o obriga. Assim, admite-se que o consumidor opte por um dos demais foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu (art. 46 do CPC), do lugar do ato ou fato para a reparação do dano (art. 53, IV, "a", do CPC) ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 53, III, "d", do CPC). [...]” (07225476020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito permaneça na 1o Vara Cível do Guará até a decisão final por este colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator